Tribunal: TJSP
Processo: 1046918-62.2017.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. Ação de reintegração de posse motivada por inadimplemento financeiro. Devolução do valor residual garantidor. Necessidade de que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação. Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio desconto de outras despesas ou

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. Ação de reintegração de posse motivada por inadimplemento financeiro. Devolução do valor residual garantidor. Necessidade de que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação. Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais (tema 500). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1046918-62.2017.8.26.0224/50001,
da
Comarca
de
Guarulhos, em que é agravante SANTANDER LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL, é agravado EDSON AGNALDO
CICERO CALEGARE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1046918-62.2017.8.26.0224/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1046918-62.2017.8.26.0224/50001
COMARCA: GUARULHOS (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL
AGRAVADO: EDSON AGNALDO CICERO CALEGARE
VOTO No 33.874
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO
MERCANTIL FINANCEIRO. Ação de reintegração de
posse motivada por inadimplemento financeiro.
Devolução
do
valor
residual
garantidor.
Necessidade de que o produto da soma do VRG
quitado com o valor da venda do bem seja maior
que o total pactuado como VRG na contratação.
Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio
desconto
de
outras
despesas
ou
encargos
contratuais (tema 500). Ausência de demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento
estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL contra
decisão que, em ação revisional, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.099.212/RJ, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega ofensa à
Súmula 564 do E. Superior Tribunal de Justiça e ao
tema 500. Aduz que o V. Acórdão guerreado não
determinou o prévio desconto de outras despesas ou
encargos contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1046918-62.2017.8.26.0224/50001 - Voto no
3
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.099.212/RJ,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, a respeito da forma de devolução do valor
residual garantido nas ações de reintegração de posse
motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1046918-62.2017.8.26.0224/50001 - Voto no
4
financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado
com o valor da venda do bem for maior que o total
pactuado como VRG na contratação, será direito do
arrendatário receber a diferença, com desconto prévio,
porém, se estipulado no contrato, de outras despesas
ou encargos contratuais. Confira-se a fls. 263/265.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 174/179) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir que a devolução do
VRG
deverá
obedecer
aos
parâmetros
fixados
no
precedente repetitivo, com a observação de que a
instituição financeira não demonstrou quais despesas e
em que valor elas consistiriam para exercer o direito
concreto.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Por
outro lado, no que tange ao recurso do banco, não é
correto dizer que a r. sentença deixou de considerar
no cálculo as despesas e encargos contratuais que,
segundo o direito em tese do requerido, poderiam ser
abatidas de eventual saldo favorável ao autor. Ocorre
que, tendo o banco deduzido pedido contraposto nesta
ação, passou a ser, este, o palco para a discussão do
tema em toda a sua extensão e plenitude. (...) Assim,
a despeito de existir normatização favorável ao
cômputo das propaladas despesas no caso, deveria o
banco ter demonstrado quais despesas e em que valor
elas consistiriam para exercer o direito concreto, e
não mais em tese, de vê-las deduzidas no cálculo.
Repise-se que não se tratam de documentos novos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1046918-62.2017.8.26.0224/50001 - Voto no
5
dependessem de apuração futura, pois se está a tratar
de supostas despesas já ocorridas e que deveriam ter
sido documentadas. E a discussão da ação foi
justamente a aplicação concreta da fórmula definida
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça para a
apuração, após a retomada do bem arrendado, de
eventual saldo de Valor Residual Garantido (VRG), pago
antecipadamente, em favor do arrendatante ou do
arrendatário. E tendo o banco apenas indicado um valor
a título de despesas e encargos, sem comprovar a
respectiva a origem ou efetivo desembolso, deixou de
desincumbir seu ônus processual de demonstrar os fatos
que alega, motivo pelo qual, no caso concreto, essas
despesas não foram consideradas no cálculo, tampouco
podem originar qualquer condenação a título de pedido
contraposto. Descabida, ainda, a pretensão de atribuir
ao arrendatário a responsabilidade de pagar parcelas
do arrendamento ou de VRG posteriores à devolução ou
retomada do bem” (fls. 177/178).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO